Tribunal: TJDFT
Processo: 0723924-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0723924-92.2021.8.07.0001 APELANTE: CAIO ARTUR SANTANA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A Defesa (Núcleo de Práticas Jurídicas – UDF) do réu (CAIO ARTUR SANTANA DA SILVA), condenado (ID 47016258) como incurso no artigo 33, “caput” e § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, interpôs apelação (ID 47016267). Em contrarrazões (ID 47016271), o Ministério Público pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso defensivo, em razão de sua intempestividade. Subsidiariamente, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também oficiou pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que os Núcleos de Prática Jurídica não possuem a prerrogativa de contagem do prazo em dobro. Caso ultrapassada a tese, no mérito, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, a fim de que a pena pecuniária seja readequada (ID 47731453). 2. Dessa forma, em razão do princípio do contraditório, intime-se a Defesa para que se manifeste sobre o pedido do “Parquet” de não conhecimento de seu apelo, em razão da intempestividade. 3. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator